Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-38.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800279-38.2021.8.14.0070

APELANTE: EDINELSON RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 08002793820218140070

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: EDINELSON RODRIGUES DE ALMEIDA – Defensoria Pública

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. APLICAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face da sentença que

condenou o apelante às penas previstas nos arts. 147, caput, e 150, §1º, do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com o art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, à pena total de 10 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por três anos. O recorrente foi acusado de invadir clandestinamente a residência da vítima, agredi-la e ameaçá-la de morte na presença da filha de 10 anos da vítima, após o término do relacionamento conjugal. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, atipicidade das condutas e aplicação do princípio da consunção, além da reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO e

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza a condenação pelo crime de vias de fato (art. 21 da LCP); (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre o delito de invasão de domicílio e os outros tipos penais; (iii) determinar se a ameaça proferida em momento de raiva configura crime; (iv) avaliar a legalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal em todos os delitos julgados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria da contravenção penal (vias de fato) são comprovadas por prova testemunhal idônea, com destaque para os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de sua filha, prestados sob o crivo do contraditório, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, sendo desnecessário o exame pericial para configuração do delito.

4.

A aplicação do princípio da consunção é incabível no caso de concurso entre os crimes de invasão de domicílio e ameaça, pois os bens jurídicos tutelados são distintos (inviolabilidade do lar e liberdade individual), e as condutas não apresentam unidade de desígnios, conforme orientação consolidada do STJ.

5.

O crime de ameaça é formal e consuma-se com a prolação de palavras que provoquem fundado temor, sendo irrelevante o alegado estado emocional do agente. A vítima, neste caso, demonstrou sentir-se efetivamente intimidada, o que reforça a tipicidade da conduta.

6.

A agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP foi corretamente aplicada de forma individualizada em cada um dos delitos, observando-se o sistema trifásico de dosimetria, sem qualquer excesso ou bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exame de corpo de delito pode ser suprido por prova testemunhal idônea nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, especialmente em delitos de violência doméstica.

2.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de invasão de domicílio e ameaça quando não há unidade de desígnios e os bens jurídicos tutelados são distintos.

3.

O crime de ameaça consuma-se com a intimidação real da vítima, sendo irrelevante o estado emocional do agente no momento da ação.

4.

A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal pode ser aplicada separadamente em cada crime praticado no contexto de violência doméstica, desde que observada a individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput; 150, §1º; 61, II, "f"; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.095.713/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.902.294/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.896.517/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.11.2020, DJe 27.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Edinelson Rodrigues de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 147, caput, e 150, §1º, ambos do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena total de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena por 03 (três) anos.

Consta na denúncia que o recorrente e a vítima conviveram maritalmente por um período de 01 ano. Que após o término do relacionamento ele passou a perseguir e ameaçá-la. Que no dia dos fatos, no dia 04/02/2021, invadiu cladestinamente, durante a madrugada, a residência da vítima. Que ao acordar deparou-se com o apelante que tampou a sua boca e apertou seu pescoço dizendo “SE TU GRITAR EU TE MATO”. Disse também que faria uma desgraça em sua casa. Que pegou o celular da vítima e proferiu ameaças por meio de mensagens para alguns de seus amigos, tudo aconteceu na presença da filha da vítima de 10 anos de idade.

Em suas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório quanto ao crime do artigo 21 da Lei nº 3.688/41, por ausência do laudo, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo e sua absolvição com fulcro no inciso V do artigo 386 do CPB. Quanto ao crime de invasão de domicílio, suscita fato atípico, aduzindo que entrou na residência da vítima para conversar, requerendo também a aplicação do princípio da consunção. Quanto ao crime de ameaça, suscita crime impossível, por atipicidade da conduta, alegando que possíveis palavras e atitudes ocorreram em momento de raiva, não podendo ser levando em consideração, para ambos requereu a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do CPB.

Subsidiariamente requereu a reforma na dosimetria da pena, por ter sido

aplicada a agravante do artigo 61, II, “f” do CPB , por três vezes, requerendo o seu afastamento e redução da pena.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso, apenas para acolher a tese da defesa no tocante ao crime de invasão de domicílio para aplicar o princípio da consunção.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular não merece reforma.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

Para inclusão em pauta da Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

1 - Fragilidade do conjunto probatório quanto a condenação do artigo 21 da Lei nº 3.688/41, por ausência do laudo, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo e sua absolvição com fulcro no inciso V do artigo 386 do CPB.

A materialidade e autoria da contravenção restaram devidamente comprovadas pelos relatos precisos, harmônicos e objetivos nos depoimentos da vítima e de filha da vítima, na qualidade de informante, presente no local dos fatos,

tanto os colhidos na fase policial quanto em juízo.

A vítima em seu depoimento em juízo aduziu que o recorrente invadiu sua residência pela madrugada e ameaçou-lhe que iria matá-la. Que também tampou sua boca e lhe esganou. Aduzindo ainda que supôs que ele estivesse armado, pois notou algo em sua cintura, o que lhe deixou bastante amedrontada. Que ao sair, o apelante ainda desferiu um tapa em seu no rosto. Que sua filha menor presenciou e ficou com muito medo, e não saiu para pedir ajuda, pois temeu que ele lhe matasse. (ID – 16723652)

O referido depoimento foi corroborado pelo relato da filha da vítima, nominada na sentença e presente no local dos fatos (ID 16723653).

O recorrente em juízo negou os fatos, diferente do que afirmara na polícia, em que aduziu que foi na casa da vítima de madrugada e pegou o seu celular para saber o que tinha e confessou ter dado um “engasgão” na vítima, alegando que esta deu um soco em sua costa quando ele estava saindo.

Como é cedido,

embora essencial nos crimes não transeuntes, o exame de corpo de delito pode ser suprido por prova indireta, como testemunhos, conforme disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.

A riqueza de detalhes e a orientação lógica, temporal e espacial dos fatos narrados se amoldam perfeitamente ao transcrito na denúncia.

Destarte, o conjunto probatório, mostra-se suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, mormente pela coerência e harmonia dos depoimentos prestados, sobretudo nos crimes de violência doméstica, em que a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa do réu contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06). A defesa alega insuficiência de provas, especialmente pela ausência de laudo pericial, e pleiteia a absolvição ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial invalida a prova da materialidade do delito de lesão corporal; e (ii) estabelecer se as provas testemunhais e fotográficas são suficientes para embasar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de corpo de delito, embora essencial nos crimes não transeuntes, pode ser suprido por prova indireta, como fotografias e testemunhos, conforme disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como fotografias e depoimentos de testemunhas.

5. O conjunto probatório, que inclui declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e fotografias das lesões, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, não havendo necessidade de laudo pericial específico.

6. A ausência da testemunha Célia, dispensada pelas partes durante a audiência, não desabona o conjunto probatório coligido, que se mostrou robusto e suficiente para a condenação.

7. Não há indícios de que a vítima agiu com o intuito de prejudicar o réu, e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a versão dos fatos apresentada pela vítima.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.095.713/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) grifo nosso.

2 - Quanto ao crime de invasão de domicílio, suscita fato atípico, aduzindo que entrou na residência para conversar com a vítima, requerendo ainda a aplicação do princípio da consunção.

A referida tese da defesa não merece prosperar, pelos elementos probatórios colhidos, já mencionados neste voto, o recorrente invadiu a casa da vítima, de forma clandestina e não autorizada, de madrugada e permaneceu no interior do imóvel, vindo a agredir e ameaçar também a vítima.

Cediço que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, os quais, geralmente, ocorrem de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo, mormente quando coerente com os demais elementos dos autos.

Não há que se falar, pois, em aplicação do princípio da consunção, já que os bens jurídicos tutelados pelas normas são distintos — a inviolabilidade do lar - incolumidade física - liberdade individual —, e as condutas não se confundem nem se subordinam entre si.

A invasão de domicílio protege a privacidade, o sossego e a inviolabilidade do lar. No contexto da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), a autonomia dos tipos penais se impõe como forma de reforçar o garantismo integral e a proteção eficaz da vítima.

No tocante ao crime de invasão de domicílio (art. 150, §1º, do CP), verifica-se que a conduta do recorrente não foi absorvida pelos demais tipos penais (vias de fato e ameaça), pois não houve unidade de desígnios entre os delitos.

A jurisprudência consolidada e a doutrina majoritária reconhecem a possibilidade de condenação autônoma pelos delitos de violação de domicílio e ameaça, quando verificado que a entrada forçada em residência possui motivação própria, ou ocorre em momentos diversos, como forma de intimidação ou perseguição, como no caso em análise.

Sobre a matéria , a Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de decisão proferida em processo de segredo de justiça, no
AgRg no REsp n. 1.902.294/SP
, reafirmou entendimento da quinta turma, no sentido de que
"É inviável o reconhecimento da consunção entre o delito de violação de domicílio e o de lesão corporal no âmbito doméstico quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos".
A decisão complementa
"...
por tutelar objetividades jurídicas distintas, não se aplica o princípio da consunção (como metanorma absolutória, fruto de política criminal) na hipótese em que o crime de "invasão de domicílio" (destinado a salvaguardar a privacidade, o sossego e a tranquilidade do indivíduo) é seguido ou até mesmo precedido - de forma "autônoma" - do crime de lesões corporais (ou outro correlato), no deletério contexto permeado pela violência de gênero (misógina) doméstica ou familiar, com intransponível topografia normativa albergada pelo microssistema de proteção estatuído nos arts. 5º e 7º, ambos Lei n. 11.340/2006 e sem qualquer correspondência à situação de progressão criminosa.". (sublinhado nosso).

Colaciono julgado da Quinta Turma do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR. PERSPECTIVA DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABLIDADE. OBJETIVIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. CRIMES AUTÔNOMOS. MANDADO DE CRIMINALIZAÇÃO ESTATUÍDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES. PREVALÊNCIA. EFICÁCIA DIAGONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. GARANTISMO INTEGRAL. PROPORCIONALIDADE E SOLIDARIEDADE. DEVER ESTATAL DE CONCRETUDE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM AMBULATORIAL DE OFICIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO MECANISMO RESIDUAL (SOLDADO DE RESERVA) PARA FORÇADA REVISÃO MERITÓRIA DE RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. DESCABIMENTO. REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

:

1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta Relatoria que, nos termos da Súmula n. 568/STJ, negou provimento ao recurso especial, com a conseguinte manutenção da condenação do recorrente, em concurso material (heterogêneo), pelos crimes de violação de domicílio e lesão corporal em contexto de violência doméstica.
1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de reforma, devendo ser aplicado o princípio da consunção para absorção do crime meio (violação de domicílio) pelo crime fim (lesões corporais), sob pena degeneração dos arts. 150, § 1º, e 129, § 9.º, ambos do CP.
1.3 De forma subsidiária, roga pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2.1 A questão (meritória) em discussão consiste em saber se o princípio da consunção seria aplicável entre os crimes de violação de domicílio e lesão corporal, quando praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar.
2.2 A questão (residual) em discussão consiste em saber se seria possível a utilização do pleito ambulatorial, de forma sucessiva, para forçar o reexame, de ofício, de matéria que (à luz do subjacente devido processo legal) já fora julgada improcedente por esta Corte, em juízo de delibação do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Não se olvida que a pacífica jurisprudência trilhada por esta Corte, admite que um crime de maior gravidade, assim considerado pela pena abstratamente cominada, pode ser absorvido, por força do princípio da consunção, por um crime menos grave, quando, repita-se, utilizado como mero instrumento para consecução de um objetivo final único (AgRg no AREsp n. 100.322/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 7/3/2014, grifamos).
3.2 Esta, por certo, constitui a linha de raciocínio (ordinária) sedimentada no enunciado da Súmula n. 17/STJ, ao advertir ser possível que o crime-meio, quando exaurido no crime-fim, sem mais potencionalidade lesiva, seja por este absorvido.
3.3 Delineamento material que, todavia, não se coaduna ao caso em análise.
4.1
Por tutelarem objetividades jurídicas distintas, não se aplica o princípio da consunção (como metanorma absolutória, fruto de política criminal) na hipótese em que o crime de "invasão de domicílio" (destinado a salvaguardar a privacidade, o sossego e a tranquilidade do indivíduo) é seguido ou até mesmo precedido - de forma "autônoma" - do crime de lesões corporais (ou outro correlato), no deletério contexto permeado pela violência de gênero (misógina) doméstica e/ou familiar, com intransponível topografia normativa albergada pelo microssistema de proteção estatuído nos arts. 5º e 7º, ambos Lei n. 11.340/2006 e sem qualquer correspondência à situação de progressão criminosa.

4.2 Em reforço, o "mandado de criminalização" estatuído pelo legislador pátrio, no preceito secundário do art. 150, § 1º, do CP, determina, de forma cogente e indene de dúvidas, que se o crime é cometido com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas, ao agente será cominada a pena de detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.
4.3 Na espécie, conforme consignado pelo Tribunal estadual, depreende-se que o apelante entrou na residência da ofendida contra o consentimento dela, porquanto estava inconformado com a suposta presença de outro homem no local. Agindo assim, atentou contra a liberdade da vítima, consubstanciada na inviolabilidade domiciliar, regra que visa à proteção de sua intimidade e privacidade, fatores independentes e alheios ao delito de lesão corporal posteriormente praticado.
4.4 Na ocasião, tem-se por impositiva a condenação do recorrente, em concurso material heterogêneo (ex vi do art. 69 do CP), como incurso nas sanções dos arts. 129, § 9º, e 150, § 1º, ambos do CP, associados às disposições (setoriais e imperativas) dispostas nos arts. 3º, caput, § § 1º e 2º, 6º e 7º, II, todos constitutivos do supradito microssistema de proteção às mulheres (Lei Maria da Penha), cuja dogmática - declinada a dar concretude à eficácia diagonal dos direitos fundamentais) - faz-se impositiva, sob pena de proteção Estatal deficiente.
4.5. Entender em sentido contrário - como ora suplicado pela aguerrida Defensoria Pública -, representaria proteção Estatal insuficiente à objetividade jurídica disposta nos arts. 129, § 9º, e 150, § 1º, ambos do CP, c/c as disposições (cogentes) estatuídas nos arts. 5º e 7º, ambos da Lei n. 11.340/2006 (proporcionalidade pelo viés negativo), insustentável à luz do subjacente e equânime garantismo "integral" (não hiperbólico monocular), integrado pela evolutiva e necessária dogmática da "vitimologia" (primária e secundária), encampada na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às "Vítimas" da Criminalidade (Resolução da ONU n. 40/34, de 29 de novembro de 1985).
4.6. De forma holística e equilibrada, a Suprema Corte tem ecoado - com esteio nos princípios da solidariedade e da proporcionalidade - que a acepção garantista não se encerra nos deveres de abstenção estatal nem nos direitos e garantias individuais dos imputados - estes de inequívoca relevância e amplamente reconhecidos na prática processual desta Suprema Corte, frise-se -, senão que abarca, de igual maneira, os deveres de proteção dos demais bens jurídicos assegurados constitucionalmente, a exigir uma ação positiva dos órgãos públicos que passa, em larga medida, pela edificação de um sistema de justiça penal normativamente aparelhado e dotado de efetividade empírica (STF, ADI n. 6298, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/08/2023, Publicação: 19/12/2023, grifamos).
5.1 Em relação à pretensa concessão da ordem ambulatorial ex officio, na forma do art. 647-A, caput e parágrafo único, c/c o art. 654, § 2º, ambos do CPP, este Tribunal Superior tem assentado que tal providência fica condicionada à constatação, por impulso do Estado-julgador, de flagrante ilegalidade ou teratologia no decisum guerreado, delineamento (excepcional) que não se identifica no caso vertente.
5.2 No caso, não se admite a utilização - de forma incidental e extemporânea - do habeas corpus, ação constitucional autônoma de impugnação e contornos específicos, como velado "soldado de reserva" para forçar o reexame de matéria que (à luz do subjacente devido processo legal) já fora julgada improcedente por esta Corte Uniformizadora, em juízo de delibação do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S:
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1.1 Por tutelarem objetividades jurídicas distintas, não se aplica o princípio da consunção (como metanorma absolutória, fruto de política criminal) na hipótese em que o crime de invasão de domicílio (destinado a salvaguardar a privacidade, o sossego e a tranquilidade do indivíduo) é seguido ou até mesmo precedido - de forma "autônoma" - do crime de lesões corporais (ou outro correlato), no deletério contexto permeado pela violência de gênero (misógina) doméstica e/ou familiar, com intransponível topografia normativa albergada pelo microssistema de proteção estatuído nos arts. 5º e 7º, ambos Lei n. 11.340/2006 e sem qualquer correspondência à situação de progressão criminosa.
1.2 O "mandado de criminalização" estatuído pelo legislador pátrio, no preceito secundário do art. 150, § 1º, do CP, determina, de forma cogente e indene de dúvidas, que se o crime é cometido com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas, ao agente será cominada a pena de detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.
2. Não se admite a utilização - de forma incidental e extemporânea - do habeas corpus, ação constitucional autônoma de impugnação e contornos específicos, como velado "soldado de reserva" para forçar o reexame de matéria que (à luz do subjacente devido processo legal) já fora julgada improcedente por esta Corte de Uniformização, em juízo de delibação do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9º, e 150, § 1º;
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º; CPP, arts. 647-A e 654, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1. AgRg no AREsp 2.517.282/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04.06.2024; STJ, AgRg no REsp 1.902.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.03.2021; AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.11.2022, DJe de 29.11.2022.
STJ, 2. EDcl no AgRg nos EREsp n. 2.004.415/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 14.08.2024, DJe de 19.08.2024; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.04/2024, DJe de 23.04.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.711.392/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

3 - Quanto ao crime de ameaça, suscita crime impossível, por atipicidade da conduta, alegando que possíveis palavras e atitudes ocorreram em momento de raiva, não podendo ser levando em consideração.

A referida tese não merece prosperar, pelo que se denota dos autos, o recorrente proferiu ameaças à vítima, causando-lhe grande temor.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que é manifestada pelo agente à vítima, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor. Nessa perspectiva, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.

No caso em exame, torna-se nítida que a conduta praticada se revestiu de seriedade suficiente para provocar medo na vítima, que deixou de gritar por socorro e não hesitou em levar os fatos ao conhecimento da autoridade policial e pedir ajuda, requerendo inclusive as medidas protetivas. O alegado estado raiva não exclui a intenção de intimidar, serviu de força propulsora para a prática delitiva e potencializar a intimidação da ameaça praticada.

Sobre a matéria , colaciono abaixo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Por não ser a sustentação oral considerada um ato essencial à defesa, é discricionário o deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento, não gerando, portanto, nulidade a sua negativa, ainda mais quando não requerido em tempo hábil (AgRg no HC 538.645/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

2. A Corte de origem consignou que existiam outros causídicos habilitados nos autos para a defesa do ora embargante, sendo insuficiente que problemas de saúde de apenas um destes pudesse comprometer o julgamento da causa. Assim, não corporifica constrangimento ilegal o indeferimento de adiamento de sessão de julgamento, diante da existência de pluralidade de advogados a patrocinar os interesses dos acusados.

3. O Tribunal a quo, em
decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pela prática delitiva, consignando que é incontroverso que existem provas das ameaças proferidas e do seu teor, bem como que, na forma posta, as ameaças se revestiram de aptidão suficiente para amedrontar a vítima, não havendo que se falar em ausência de intenção de incutir medo .

aquele que promete agredir alguém possui, claramente, a intenção de amedrontar

ou ausência de provas de que, de fato, as proferiu (e-STJ fls. 238). Assim, rever tais fundamentos, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de dolo na conduta, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido. Grifo nosso.

(AgRg no REsp n. 1.896.517/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

4 – De forma subsidiaria requereu a reforma na dosimetria da pena, por ter sido

aplicada a agravante do artigo 61, II, “f” do CPB , por três vezes, requerendo o seu afastamento e

por conseguinte a redução da pena.

Essa agravante estabelece que a pena será aumentada se o crime for cometido com violência ou grave ameaça à mulher, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

No caso dos autos, o recorrente foi condenado por três crimes distintos, cometidos no âmbito de violência doméstica. Em que o Juízo a quo observou em todos eles o sistema trifásico na aplicação da dosimetria da pena.

Assim para o artigo 21 da Lei nº 3.688/41, aplicou a pena-base em 15 dias de detenção, ou seja, no mínimo legal, aplicando a agravante do artigo 61, II, “f”, elevou a reprimenda para 20 dias, tornando-se definitiva.

Para o crime do artigo 147 do CPB, aplicou a pena-base 02 meses, aplicando a agravante do artigo 61, II, “f”, elevou a pena para 03 meses, tornando-se definitiva.

No tocante ao crime do artigo 150, §1º do CPB, fixou a pena-base no mínimo legal, em 06 meses de detenção, aplicando a agravante do artigo 61, II, “f”, elevou a pena para 07 meses, tornando-se definitiva.

Nesse sentido, não se vislumbra nenhum excesso na dosimetria pena a merecer a sua reforma. A agravante aplicada foi fixada de forma individual por ocasião da análise de cada tipo penal infringido.

Diante do exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/09/2025